Tribunal: TJSP
Processo: 0041998-46.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. I. Caso em exame: 1. Ação proposta por ex-ocupante do bairro Pinheirinho, buscando o pagamento de indenização por danos materiais e morais, alegando abusos durante o cumprimento da ordem de reintegração de posse. 2. A reconvenção da Massa Falida, que

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. I. Caso em exame: 1. Ação proposta por ex-ocupante do bairro Pinheirinho, buscando o pagamento de indenização por danos materiais e morais, alegando abusos durante o cumprimento da ordem de reintegração de posse. 2. A reconvenção da Massa Falida, que pleiteava lucros cessantes, foi extinta sem resolução do mérito. II. Questão em discussão: 3. Discute-se: (i) cabimento da reconvenção; (ii) a responsabilidade civil por danos materiais e morais. III. Razões de decidir: 4. Como o pedido surge da própria ilegalidade do esbulho, que é objeto de ação de reintegração de posse, não há conexão entre o pedido reconvencional e os pleitos deduzidos na lide principal. Inadequação da reconvenção. Manutenção da extinção, sem resolução do mérito. 5. A desocupação ocorreu em conformidade com a ordem judicial, sem excessos, afastando a responsabilidade civil do Estado. 6. Subsiste, porém, a responsabilidade da Massa Falida pelos danos materiais, visto que não comprovou a guarda dos bens dos moradores. Sentença reformada. IV. Tese de julgamento: 1. Não cabimento da reconvenção. 2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, porém, não restou verificada. 3. A Massa Falida deve indenizar pelos danos materiais sofridos pela autora. 4. Ausência de responsabilidade da Fazenda Municipal, vez que o ente municipal disponibilizou a estrutura necessária ao acolhimento dos ocupantes desalojados, sem se cogitar de imposição de condições degradantes à autora e seu núcleo familiar no abrigo. Legislação citada: CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 43, 927, parágrafo único; CPC, arts. 485, VI, 496, I, §§ 1o e 2o, 555, 161, 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11. Sentença parcialmente reformada. Recursos oficial e voluntário da Fazenda Estadual providos; recursos da Massa Falida e da autora desprovidos.